Tribunal: TJDFT
Processo: 0745298-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745298-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BERNADETE DOS ANJOS CELESTINO AGRAVADO: CEREALISTA GOIANESIA LIMITADA - EPP DECISÃO 1. A executada agrava da decisão (id 20444779) da 13a Vara Cível de Brasília que declarou perfeita e acabada a arrematação da Sala 413, Ed. Márcia, SCS, Brasília, matrícula 62.354 no 1o RI/DF, no valor de R$ 45.500,00. Alega, em suma, que o bem foi arrematado por preço pífio, pois em disparidade com os valores constantes do laudo de avaliação (R$ 120.000,00 – id 20444781) e de reavaliação (R$ 91,000,00 – id 20444782). Nega que se trate de “tumultuar o processo”, como consignado na decisão agravada, tanto que requereu a designação de audiência de conciliação, que nunca foi marcada, sendo aceito pelo Juízo débitos sem possibilidade de tentativa de conciliação. Aponta perigo de dano na iminente expedição de carta de arrematação. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. Ao final, o provimento do recurso para realização de novo leilão, tomando por base o valor de R$ 120.000,00. 2. O agravo foi interposto para a designação de novo leilão do imóvel. Contudo, esta pretensão não foi levada ao Juízo a quo na petição que resultou na decisão agravada. Verifica-se que a agravante requereu a designação de audiência de conciliação, bem como para “que seja sanado se este e. Tribunal especifique o acato do valor arrematado” (id 2044778). Na decisão agravada, o Juízo assinou a carta de arrematação, tornando-a perfeita e acabada (id 70975232). Não houve nenhuma manifestação acerca do preço ou do laudo de avaliação, este último, aliás, não foi oportunamente impugnado pela agravante (Proc. 0043431-71.2007.8.07.0001 - id 55180885). Os fatos e fundamentos apresentados no recurso não guardam congruência com a decisão recorrida, sendo, portanto, manifestamente inadmissível. Assim, sob pena de inaceitável supressão de instância, a matéria do agravo não pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal. Acrescente-se que, perfeita e acabada a arrematação, o questionamento de sua validade exige ação autônoma (CPC 903, § 4o). 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 26 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR